Tribunal: CARF
Processo: 10865.722211/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ECONÔMICA DO MÚTUO TOMADO POR TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto em 27.04.2017 contra acórdão prolatado em 19.04.2017 pela 19a Turma da Delegacia da Receita Federal de São Paulo.
1.2. Auto de infração lavrado no Mandado de Procedimento Fiscal n.o 0811200/00718/11, relativo ao IRPF do exercício de 2010 (ano-calendário 2009), com lançamento de R$ 5.176,84 de IRPF suplementar, R$ 3.882,63 de multa e R$ 1.188,60 de juros, totalizando R$ 10.248,07.
1.3. Lançamento fundado na omissão de rendimentos, com base em depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/1996.
1.4. A recorrente afirmou supressão de prova de R$ 500.000,00 e anexou comprovantes de dois contratos de mútuo imobiliário de R$ 280.000,00 e R$ 500.000,00 para demonstrar a origem dos depósitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em debate:
(i) saber se os documentos juntados comprovam, de forma individualizada, a origem dos valores lançados;
(ii) saber se, diante da presunção legal do art. 42 da Lei 9.430/1996, a ausência de prova específica de destinação econômica dos valores impede o lançamento de IRPF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Verificou-se que o imóvel objeto do financiamento não constava como bem da contribuinte, mas sim de terceiro, fragilizando a tese de empréstimo em benefício econômico direto da recorrente.
3.2. As declarações anuais da contribuinte não registraram obrigação correspondente ao mútuo supostamente tomado por terceiro, evidenciando inconsistência patrimonial.
3.4. A procuração apresentada foi outorgada em dezembro de 2008 a terceiros e teve firma reconhecida somente em agosto de 2012, período coincidente com o encerramento da fase administrativa, o que sugere construção posterior de prova.
3.5. Não foram acostados extratos bancários do terceiro que comprovassem transferências para a conta da contribuinte em datas e valores coincidentes, inviabilizando a comprovação individualizada dos ingressos.
3.6. O STF, no RE 855.649 (Tema 842), declarou constitucional o art. 42 da Lei 9.430/1996, que presume omissão de rendimentos nos depósitos não comprovados.
3.7. Súmulas CARF 26, 30 e 38 conferem eficácia à presunção e definem critérios de incidência e de prova, confirmando que o ônus de demonstrar a origem dos valores cabe ao contribuinte.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso voluntário desprovido.
Teses de julgamento:
1. A comprovação da origem de depósitos bancários exige documentação idônea que demonstre individualmente a destinação econômica dos valores.
2. A ausência de prova de que o mútuo tomado por terceiro, alegadamente em favor da recorrente, se destinou economicamente ao contribuinte, não invalida o lançamento tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.722211/2012-22
ACÓRDÃO
2202-011.341 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULA CRISTOFARO COVAS TOKUNAGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO ECONÔMICA DO MÚTUO TOMADO POR TERCEIRO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto em 27.04.2017 contra acórdão
prolatado em 19.04.2017 pela 19a Turma da Delegacia da Receita Federal
de São Paulo.
1.2. Auto de infração lavrado no Mandado de Procedimento Fiscal n.o
0811200/00718/11, relativo ao IRPF do exercício de 2010 (ano-calendário
2009), com lançamento de R$ 5.176,84 de IRPF suplementar, R$ 3.882,63
de multa e R$ 1.188,60 de juros, totalizando R$ 10.248,07.
1.3. Lançamento fundado na omissão de rendimentos, com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da
Lei 9.430/1996.
1.4. A recorrente afirmou supressão de prova de R$ 500.000,00 e anexou
comprovantes de dois contratos de mútuo imobiliário de R$ 280.000,00 e
R$ 500.000,00 para demonstrar a origem dos depósitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em debate:
(i) saber se os documentos juntados comprovam, de forma individualizada,
a origem dos valores lançados;
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.341 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722211/2012-22
2
(ii) saber se, diante da presunção legal do art. 42 da Lei 9.430/1996, a
ausência de prova específica de destinação econômica dos valores impede
o lançamento de IRPF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Verificou-se que o imóvel objeto do financiamento não constava como
bem da contribuinte, mas sim de terceiro, fragilizando a tese de
empréstimo em benefício econômico direto da recorrente.
3.2. As declarações anuais da contribuinte não registraram obrigação
correspondente
ao
mútuo
supostamente
tomado
por
terceiro,
evidenciando inconsistência patrimonial.
3.4. A procuração apresentada foi outorgada em dezembro de 2008 a
terceiros e teve firma reconhecida somente em agosto de 2012, período
coincidente com o encerramento da fase administrativa, o que sugere
construção posterior de prova.
3.5. Não foram acostados extratos bancários do terceiro que
comprovassem transferências para a conta da contribuinte em datas e
valores coincidentes, inviabilizando a comprovação individualizada dos
ingressos.
3.6. O STF, no RE 855.649 (Tema 842), declarou constitucional o art. 42 da
Lei 9.430/1996, que presume omissão de rendimentos nos depósitos não
comprovados.
3.7. Súmulas CARF 26, 30 e 38 conferem eficácia à presunção e definem
critérios de incidência e de prova, confirmando que o ônus de demonstrar
a origem dos valores cabe ao contribuinte.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso voluntário desprovido.
Teses de julgamento:
1. A comprovação da origem de depósitos bancários exige documentação
idônea que demonstre individualmente a destinação econômica dos
valores.
2. A ausência de prova de que o mútuo tomado por terceiro, alegadamente
em favor da recorrente, se destinou economicamente ao contribuinte, não
invalida o lançamento tributário.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.341 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722211/2012-22
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 19a
Turma da DRJ/SP1, de lavra do Auditor Fiscal Relator Jefferson Moreira:

Do Lançamento
O processo refere-se à auto de infração de fl. 09/14 lavrado em face da parte-
recorrente, originado de procedimento fiscal instaurado por meio de Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF n.o 0811200/00718/11, relativo ao Imposto de Renda
da Pessoa Física do exercício 2010, ano-calendário 2009, por meio do qual foi
exigido o seguinte crédito tributário apurado:
Crédito Tributário Lançado
Valores (R$)
IRPF – Suplementar (cód. 2904)
5.176,84
Multa de Ofício (passível de redução)
3.882,63
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.341 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722211/2012-22
4
Crédito Tributário Lançado
Valores (R$)
Juros de Mora (calculados até 07/2012)
1.188,60
Total do Crédito Tributário Lançado
10.248,07
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 11, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento da seguinte imputação no auto de
infração em exame:
Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada. Omissão de Rendimentos
Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira em relação à qual a parte-
recorrente, regularmente intimada, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
exposto no Termo de Verificação de Infração exarado pelo Auditor Fiscal Autuante
às fls. 06/08.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 1o de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos mantidos junto a instituições financeiras quando a
contribuinte, após regularmente intimada, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
Somente enseja a revisão do lançamento à apresentação pela contribuinte de
prova robusta que comprove efetivamente a origem de depósito bancário lançado
como omissão de rendimento pela autoridade fiscal.
CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para cancelamento do crédito tributário por motivo de
doença do esposo da fiscalizada que a impediu à época de apresentar a
documentação requerida por meio de termo de intimação fiscal, assim como os
esclarecimentos necessários referente a origem dos recursos financeiros que
propiciaram os créditos em conta corrente mantida junto à instituição financeira
no ano calendário fiscalizado.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.341 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722211/2012-22
5
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 19/04/2017 (fls. 215), a parte-
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 27/04/2017 (fls. 210), no qual se sustenta,
sinteticamente:

a) Supressão de crédito de R$ 500.000,00 – a parte-recorrente sustenta que a
Turma de origem não levou em conta os levantamentos realizados junto aos
órgãos financeiros que comprovariam o crédito de R$ 500.000,00 obtido junto à
Caixa Econômica Federal, suprimindo prova essencial à demonstração da origem
dos recursos e maculando o julgamento.
b) Comprovação documental de empréstimos imobiliários – a recorrente afirma
que os comprovantes de empréstimo de R$ 280.000,00 e de crédito de R$
500.000,00, ambos relacionados a investimentos imobiliários e devidamente
anexados ao processo, demonstram inequivocamente a origem dos valores
lançados em depósitos bancários, afastando qualquer omissão de rendimentos.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e pede a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se os débitos fiscais reclamados.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.341 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722211/2012-22
6
2
INCLUSÃO DE DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA, EM CONTA BANCÁRIA, NA BASE DE
CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
Argumenta o recorrente que os ingressos detectados pela autoridade lançadora
decorrem de contratos de mútuo que, nos termos da impugnação, foram formalizados em nome
de amigos, devido às vicissitudes de saúde experimentadas pelo contribuinte.
Conforme se lê nas razões recursais, todos os argumentos redigidos pela parte-
recorrente têm como denominador comum alegado erro na leitura e na interpretação do
instrumental probatório, cujo resultado foi a inclusão na base calculada do tributo de valores
destinados a terceiros, inassimilável ao patrimônio do sujeito passivo.
O cerne da controvérsia reside na aplicação da presunção legal de omissão de
rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, segundo a qual caracterizam-se como
rendimentos não declarados os valores creditados em conta bancária cuja origem o contribuinte,
após regularmente intimado, não consiga comprovar com documentação idônea.
Nos autos, verifica-se que a fiscalização obteve os extratos bancários e intimou o
contribuinte a justificar os créditos ali lançados, com identificação da natureza e origem dos
recursos. Não houve, entretanto, resposta válida às intimações, tampouco apresentação de
documentos hábeis a afastar a presunção legal.
O contribuinte argumenta que a mera movimentação bancária não configura renda
tributável e que os valores poderiam representar movimentação de recursos próprios,
transferências entre contas ou ingressos de terceiros. A tese, contudo, é insuficiente sem a devida
comprovação documental específica de cada operação.
Em hiato, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que trata como omissão de receita ou de
rendimento os depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte no âmbito de
procedimento fiscalizatório e autoriza a cobrança do Imposto de Renda (IR) sobre os valores. A
decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855.649, com repercussão geral
reconhecida (Tema 842).
Referido precedente recebeu a seguinte ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.341 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722211/2012-22
7
art. 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também como
omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: "O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855.649, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-091, divulgado em 12/05/2021, publicado
em 13/05/2021)

Em relação ao padrão probatório, considerada a presunção estabelecida pelo art.
42 da Lei 9.430/1996 e o fato de que o contribuinte foi intimado para justificar a origem dos
depósitos e não o fez de maneira satisfatória, sua irresignação não tem fundamento. O
lançamento é válido e eficaz, mesmo baseado na presunção de omissão de rendimentos, sendo
calculado apenas sobre os créditos identificados nos extratos bancários que foram objeto de
intimação. Ademais, súmulas do CARF rejeitam as alegações recursais, conforme se vê:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.341 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722211/2012-22
8

Súmula CARF 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Súmula CARF 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.

Súmula CARF 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

O fato é que, na “fase contenciosa”, o recorrente não conseguiu provar de forma
eficaz as origens dos valores creditados em sua conta corrente. A comprovação da origem dos
recursos deve ser feita de maneira individualizada, o que não ocorreu no caso em questão, como
se vê nos seguintes precedentes:

Numero do processo: 11020.720525/2012-95
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Nov 25 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2008 OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO OU PROVENTO. VALORES
ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM DESCONHECIDA. ART. 42 DA
LEI
9.430/1996.
PRESUNÇÃO.
PADRÃO
PROBATÓRIO.
INDICAÇÃO
INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES. Nos termos da
Súmula CARF 26, “a presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada”. A ausência de conciliação entre os valores
recebidos, de um lado, e as origens, do outro, impedem a desconstituição da
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.341 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722211/2012-22
9
presunção relativa de omissão. PADRÃO DE AFERIÇÃO. CONTA CONJUNTA.
PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DE METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM
DESCONHECIDA OU NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. Segundo a Súmula
CARF 61, “os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil
reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física”. A divisão dos valores, em caso de conta conjunta,
somente é realizada em momento posterior à aferição dos montantes recebidos,
e é inservível para modificar o critério de aplicação da norma estabelecedora da
presunção. “A desconsideração de créditos em conta de depósito ou
investimento, com valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o
somatório desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$
80.000,00, dentro do ano-calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos
passíveis de imputação ao contribuinte, independentemente de haver contas
individuais ou conjuntas de sua titularidade. Somente após a apuração do
rendimento omitido pela presunção de depósitos bancários com origem não
comprovada é que, para contas conjuntas, o valor deve ser dividido entre os co-
titulares” (Decisão 9202-005.672). PADRÃO DE AFERIÇÃO. SUBTRAÇÃO OU
REDUÇÃO DOS VALORES ORIGINARIAMENTE DECLARADOS NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
(DAA/DIRPF). IMPOSSIBILIDADE. A utilização dos valores já declarados
originariamente, como subtraendo, é incabível, se não houver comprovação de
que as quantias tidas por omitidas se referem aos valores declarados (apropriação
ou aproveitamento de valores já declarados).
Numero da decisão: 2202-010.832
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator Assinado
Digitalmente Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Participaram do presente
julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Andre Barros de Moura (suplente convocado(a)), Robison
Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo:15504.016922/2009-81
Turma:Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.341 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722211/2012-22
10
Data da sessão:Thu Sep 14 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Mon Oct 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A Lei 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores com os créditos bancários, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Numero da decisão:2301-010.922
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam, os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as preliminares e negar
provimento ao recurso. (documento assinado digitalmente) João Maurício Vital –
Relator e Presidente Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Joao Mauricio Vital (Presidente).
Nome do relator:JOAO MAURICIO VITA

Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
De fato, o caso apresenta uma situação peculiar em que a contribuinte e seu
cônjuge, após vinte e quatro anos de matrimônio, teriam recorrido a terceiros para obtenção de
financiamento destinado à construção de sua residência, uma vez que possuiriam restrições
creditícias, a impedir o acesso direto ao crédito bancário. Contudo, o primeiro elemento que
desperta a atenção é a estrutura proprietária irregular subjacente a toda a operação.
A investigação documental revela uma discrepância fundamental nos registros
patrimoniais. Enquanto a contribuinte e seu esposo alegavam que o empréstimo destinava-se à
edificação de sua futura residência, a análise das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de
Renda demonstrou que o terreno onde seria construído o imóvel não constava como propriedade
do casal. Na verdade, a propriedade do lote estava registrada nas declarações de um terceiro,
exatamente aquele que havia supostamente obtido o empréstimo em benefício da contribuinte.
Esta constatação gerou questionamentos imediatos sobre a lógica econômica da operação, uma
vez que seria incomum terceiros obterem financiamento para construção em terreno de sua
própria propriedade alegadamente em benefício de outros.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.341 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722211/2012-22
11
A ausência de correspondência contábil nas obrigações declaratórias constituiu
outro pilar fundamental para deslinde da controvérsia. Observa-se que, se efetivamente houvesse
uma operação legítima de empréstimo por interposta pessoa, seria natural e juridicamente
necessário que a contribuinte e seu cônjuge reconhecessem em suas declarações a existência de
dívida correspondente ao valor do financiamento obtido pelos terceiros. A lógica subjacente é
cristalina: se terceiros assumiram formalmente uma dívida bancária que, na prática, beneficiaria o
casal, este deveria registrar uma obrigação equivalente perante aqueles terceiros. A completa
omissão desta informação nas declarações fiscais dos beneficiários alegados sugere que, do ponto
de vista fiscal e contábil, o ônus da dívida permanecia efetivamente com os tomadores formais do
empréstimo.
Não menos importante, o exame da procuração apresentada como elemento
probatório revela aspectos temporais e formais que reforçaram a falta de fidedignidade das
alegações. O instrumento, datado de dezembro de 2008, outorgava poderes exclusivamente ao
cônjuge da contribuinte para movimentação da conta bancária do terceiro, excluindo
expressamente a própria contribuinte de qualquer possibilidade de gestão dos recursos. Mais
relevante ainda foi a constatação de que o reconhecimento da assinatura (“firma”) do outorgante
somente ocorreu em agosto de 2012, período que coincide suspeita e contemporaneamente com
o encerramento da ação fiscal e a apresentação da defesa administrativa. Esta proximidade
temporal não permite que se afaste, de pronto, uma possível construção probatória posterior aos
fatos, elaborada especificamente para responder às questionamentos da fiscalização.
A ausência de documentação bancária específica constitui, entretanto, o elemento
mais determinante para a rejeição da tese defensiva. Para que a versão apresentada fosse
coerente, os extratos bancários da conta do terceiro deveriam demonstrar claramente as
transferências de valores para a conta da contribuinte, com adequada correspondência de valores
e datas. Tratava-se de prova de obtenção relativamente simples, considerando que o cônjuge da
contribuinte alegadamente possuía amplos poderes para movimentação da conta em questão e
que existiria uma relação próxima entre as partes envolvidas.
Por fim, a conta corrente originária dos depósitos questionados não possuía
cotitularidade, conforme demonstrado pela documentação de abertura, o que reforçava a
necessidade de comprovação específica da origem dos recursos creditados. Diante deste conjunto
probatório caracterizado por inconsistências patrimoniais, omissões declaratórias, irregularidades
documentais e, principalmente, pela ausência da documentação bancária essencial, falta às razões
recursais o suporte probatório necessário para elidir a autuação fiscal.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.341 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722211/2012-22
12
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 231
DF CARF MF
Original